Tribunal: TJMT
Processo: 1017758-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017758-31.2019.8.11.0000
EMBARGANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO (S): ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Ante ao julgamento dos Recursos Especiais no 1.764.349/SP e no 1.764.405/SP pelo STJ, intimem-se o Embargante para se manifestar quanto ao prosseguimento do referido recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora